Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-68.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DUAS VEZES. CRIME CONTINUADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. EXCLUSÃO DO DOLO OU DA TIPICIDADE. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/6. PENA DEFINTIIVA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)
2. O crime de ameaça é um delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto. Não se exige a concretização do resultado naturalístico, nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

3. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de ameaça, estando o depoimento da vítima em Juízo convergente com as demais provas, detalhando de forma coerente as circunstâncias do crime.

4. A embriaguez capaz de excluir a imputabilidade penal é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato ou de determinar-se segundo tal entendimento. Por outro lado, a embriaguez voluntária não tem o condão de excluir a imputabilidade.

5. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, firmou a seguinte tese (Tema 983): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

6. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

7. O sentenciado praticou duas ameaças, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução. O elemento subjetivo dos delitos não era autônomo, mas único (incutir medo ou receio à ofendida acerca de mal injusto e grave). Desse modo, incide a regra do art. 71 do Código Penal (crime continuado), razão pela qual, sendo as penais iguais, majora-se a reprimenda em 1/6 (um sexto).

8. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para readequar a pena na primeira fase da dosimetria e, por conseguinte, reduzir a pena definitiva aplicada.